Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007344-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, em favor de Jonnatan Silva Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
Narra “o Paciente JONNATAN SILVA COSTA encontra-se segregado por força de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora quando da prolação da sentença em anexo, datada de 10 de março de 2020, onde foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 321 (trezentos e vinte e um) dias multa, calculados à proporção de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do artigo 71 do CP (fatos 1 e 2), e em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 155,§4o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP (Fato 3), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença”.
Sustenta que a decisão indeferitória do direito de recorrer em liberdade é carente de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorização a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.
Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
Na hipótese, o juízo singular consignou na sentença que “Esse réu tampouco poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais evidentes, diante da condenação em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado”.
Por vez, no documento ID 38566987 consta a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“(...) Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.
Pois bem. No caso em tela, verifica-se que encontram-se presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, estando preenchido, assim, o requisito fumus comissi delicti.
A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de apreensão. Os indícios de autoria delitiva, por suas vezes, repousam nas declarações prestadas pelos policiais militares que efetuaram a detenção dos autuados, que foram presos em situação de flagrância, por terem sido perseguidos logo após a comunicação do delito, além de terem sido encontrados em posse da res furtivae. Não fosse isso, estes ainda foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do delito, notadamente considerando as imagens das câmeras do estabelecimento comercial, que captaram o momento em que estes subtraíam objetos do interior do veículo de uma das vítimas, além do veículo por eles utilizado, o que possibilitou, inclusive, que estes fossem localizados posteriormente pelas viaturas policiais.
No presente caso, o crime supostamente praticado pelos autuados admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e, como anteriormente delineado, estão preenchidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Assim, embora o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, primeiro, em razão da gravidade concreta do delito, visto que os autuados se deslocaram de Cuiabá até esta cidade, de carro, e munidos de um apetrecho para abrir as travas e desligar o alarme dos veículos, o que demonstra que agiram de forma premeditada e refletida, a demonstrar a gravidade concreta da ação, e a periculosidade social dos agentes, preparados que estavam ao cometimento dos crimes.
Não fosse isso, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais dos increpados, ambos são reincidentes na prática de delitos contra o patrimônio, sendo certo que o autuado Welington conta com duas sentenças condenatórias transitadas em julgado por crime de furto qualificado (autos 141893 de Barra do Bugres e 60096 de Chapada dos Guimarães, estando em cumprimento de pena no executivo no 12369-58.2016.8.11.0042 – autuado Welington, ao passo em que o autuado Jonnatan conta com duas condenações também pelo crime de furto qualificado, uma delas já transitada em julgado (autos 117059 de Lucas do rio Verde e 138213 de Sorriso), já havendo processo executivo de pena tombado contra si sob o número 10413-42.2018.8., além de responderem a inúmeras ações penais, sendo a maioria delas por crimes da mesma natureza, demonstrando que se utilizam da prática criminosa como meio de vida.
Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito: (...)
Ademais, a prisão se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, visto que estes, após a subtração de objetos em diversas localidades nesta cidade, sempre com o mesmo modus operandi, já estavam se evadindo do município.
Assim, verifica-se que a prisão preventiva de ambos os autuados é medida imperativa, visto que essencial à garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, não se demonstrando suficientes para esse fim qualquer outra medida cautelar alternativa, notadamente considerada a periculosidade social dos autuados, que indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Destaco finalmente que, embora a prisão preventiva nada tenha haver com a pena a ser aplicada ao delito, ou ao regime de pena eventualmente imposto aos réus em caso de condenação, de qualquer modo a tese da defesa de que a prisão se mostra desproporcional face ao disposto na Súmula 269 do STJ não prospera, visto que a Súmula apenas admite a fixação de regime diverso do fechado aos réus reincidentes, se a pena aplicada for de até 04 anos, e todas as demais circunstâncias judiciais se mostrarem favoráveis, o que não se verificaria na espécie, diante da multirreincidência dos réus e antecedentes dos réus, além das circunstâncias gravosas em que os crimes, em tese, foram cometidos.
Isto posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais e no mesmo ato CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados Weligton Rezende Teles e Jonnatan Silva Costa, já qualificados nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.”
Percebe-se que a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante o modus operandi do paciente e pelo seu histórico criminal, a revelar a sua reiteração criminosa, o que não se monstra ilegal, tampouco ficou superado com a prolação da sentença condenatória.
Logo, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator